Tribunal: TJSP
Processo: 2246404-67.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação rescisória. Art. 966, inciso V §5o, do diploma processual. Decisão transitada em julgado que considerou abusiva, com base nos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, a cobrança relativa à emissão de boleto bancário para o pagamento de exames para obtenção ou renovação de CNH. Distinção não verificada. Vedação legal à cobrança de tarifa de emissão de boleto, nos termos da Resolução CMN

Ementa:
Ação rescisória. Art. 966, inciso V §5o, do diploma processual. Decisão transitada em julgado que considerou abusiva, com base nos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, a cobrança relativa à emissão de boleto bancário para o pagamento de exames para obtenção ou renovação de CNH. Distinção não verificada. Vedação legal à cobrança de tarifa de emissão de boleto, nos termos da Resolução CMN 3919/2010. Submissão do caso aos precedentes, decididos em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C, do CPC/73, do REsP 1.251.331/RS e do REsp 1.255.573/RS. Julgada improcedente a ação com a revogação da tutela deferida. Sucumbência imposta ao banco e determinação de levantamento do depósito pelo réu. Ação rescisória julgada improcedente.